Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-32.2019.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-32.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ADENILZA MAZARELO MARCELINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 912.961.101-68 (EMBARGADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ADENILZA MAZARELO MARCELINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 912.961.101-68 (EMBARGANTE), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – CONTADO EM DIAS CORRIDOS – INTEMPESTIVIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – SEGURO DE VIDA EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso. Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). In casu, é evidente que as requeridas não demonstraram fato impeditivo do seu direito, haja vista que os documentos carreados nos autos e as testemunhas ouvidas demonstram que o genitor da parte autora possuía o objetivo de pô-la como beneficiária do seguro de vida contratado.” (ID.159601165).”

Em suas razões, de ID.160261186, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista que o dever de informação é da estipulante.

Contraminuta no Id. 161228666.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão a falha das requeridas,
in verbis:

“Quanto ao mérito, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da negativa do pagamento do seguro é de responsabilidade das requerida, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado a quo que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Na apólice de seguro no 13.606 consta a assinatura do genitor da requerente, Sr. SABINO MARCELINO DA SILVA.

Em que pese a alegação da requerida de que a contratação foi feita pela requerente, esta não logrou êxito em comprovar sua alegação.

Isso porque, o instrumento jamais fora entregue a suposta contratante, a fim de cientificá-la do seguro adquirido, tampouco delineia qual o alcance da cobertura do produto, fato esse bastante significativo a tornar plausível a alegação da autora de que desconhecia a contratação.

Considerando, em primeiro lugar, que o cerne da defesa se funda no fato de que a requerente detinha conhecimento das condições gerais do seguro contratado, fato é que não logrou transpor o limiar da mera alegação.

Nesse sentido, não custa recordar de que o ônus em tela cabe à Seguradora, não se podendo presumir ciência e aceite em prejuízo da autora.

Aliás, o artigo 6o, inciso III, do CDC, assegura ser direito do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

De fato, conforme se dessume da legislação consumerista vigente, o dever de informar deve preceder a contratação de bens e/ou serviços, não podendo, assim, a ré, porque não se desincumbiu de seu onus probandi, alheiar-se ao reclamo do segurado ao simples argumento – não comprovado – de que ele estava ciente das condições gerais do seguro.

Mesmo porque, os documentos juntados pela autora comprovam que esta não residia nesta urbe na época da contratação.

Os descontos quanto ao pagamento do seguro eram debitados da conta do seu genitor (ID 23841154).

Como já mencionado, a assinatura do contrato também não é da requerente.

A testemunha Maria Auxiliadora da Silva que tem conhecimento de que o Sr. Sabino teria feito um seguro de vida e comentado com ela. Que na época que ela trabalhava na casa, este teria comentado que fez um seguro e que no dia que ele falecesse o seguro seria em benefício de sua filha, ora autora. Que teria guardado a apólice em um baú e pedido para entrar em contato com sua filha e avisar da existência do seguro. Que a autora não residia em Poconé na época da contratação.

O Sr. Jociney Marcelino informou ao juízo que o Sr. Sabino, seu genitor, teria feito um seguro para beneficiar sua filha, ora autora. Que ela era filha caçula e não morava em Poconé. Que a autora não tinha conhecimento do seguro de vida.”

Portanto, é evidente que as requeridas não demonstraram fato impeditivo do seu direito, haja vista que os documentos carreados nos autos e as testemunhas ouvidas demonstram que o genitor da parte autora possuía o objetivo de pô-la como beneficiária do seguro de vida contratado.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023